Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-92.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003877-92.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57972958) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53216972):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA - LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.
Devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, assim como o pagamento do prêmio ao segurado, impõe-se o provimento de Ação Regressiva para que a concessionária a restitua à segurada o respectivo valor.
Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC”. (N.U 1003877-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 54354980), estes foram rejeitados no acórdão de id 55568477.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que manteve a sentença proferida em Ação de Indenização, a qual foi julgada procedente para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 23.227,40 (vinte e três mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso, além do pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.
A Recorrente alega, em síntese, que “(...) tanto o Segurado (Consumidor) quanto a Seguradora (Parte Recorrida) não deu ciência à Concessionária Recorrente em qualquer momento, seja para aferir a rede elétrica ou para promover o ressarcimento de forma administrativa, sendo que os fatos só se tornaram conhecidos quando da propositura da presente lide, tempo em que o ressarcimento já havia sido realizado de forma unilateral pela Seguradora, que não observou qualquer dispositivo legal aplicável à espécie para promover o pagamento, especialmente a Resolução 414/2010 da ANEEL”.
Assevera que “(...) o ponto de entrega caracteriza -se como o limite de responsabilidade da Concessionária, sendo que, a partir deste ponto, caberá ao proprietário da unidade consumidora a devida manutenção e segurança da rede interna”. (id 57972958 - p. 7)
Afirma que “(...) as atividades desenvolvidas pelas Concessionárias de Serviço Público, gozam de presunção de legitimidade e legalidade administrativas, decorrendo das prerrogativas d o regime administrativo do serviço público delegado, sendo que suas atividades fiscalizadoras, inclusive, consistem em verdadeiro poder de polícia”. (id 57972958 - p. 9-10)
Argumenta que “(...) a presente demanda de ação regressiva, através da qual objetiva a Seguradora Autora o ressarcimento dos valores despendidos com o segurado em razão de sinistro supostamente de responsabilidade da Concessionária, alegando que s direitos do consumidor lhes foi subrogado em razão da existência de contrato de seguro. No entanto, Excelências, em que pesem as alegações da Parte Autora, não nos parece correto ser lhe aplicada as normas consumeristas em razão, por si só, desta sub-rogação de direitos”. (id 57972958 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 58011967).
Contrarrazões no id 60654464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha mencionado diversos artigos de lei federal, a Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais os dispositivos foram contrariados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII